Tribunal: TJMT
Processo: 1061995-27.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1061995-27.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO MIRANDA NETO - CPF: 622.445.311-04 (EMBARGANTE), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), SANGELLA BIANKA DE MIRANDA - CPF: 916.946.631-91 (EMBARGANTE), CRISLEY FERREIRA MIRANDA - CPF: 012.958.001-52 (EMBARGANTE), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA - CPF: 033.539.261-00 (EMBARGANTE), LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (EMBARGANTE), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO GOMES DE AZEVEDO - CPF: 232.625.599-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO MIRANDA NETO - CPF: 622.445.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), SANGELLA BIANKA DE MIRANDA - CPF: 916.946.631-91 (EMBARGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), CRISLEY FERREIRA MIRANDA - CPF: 012.958.001-52 (EMBARGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MIRANDA - CPF: 033.539.261-00 (EMBARGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), LUIZA FRANCISCA NUNES DE ARRUDA - CPF: 274.860.441-53 (EMBARGADO), KARINE RIBEIRO PRIMO DE SOUZA - CPF: 039.472.451-81 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

EMBARGADO(S):
SANGELLA BIANKA DE MIRANDA e outros

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE
ERRO MATERIAL E OBSCURIDADE
NO
ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA
contra o acórdão de ID no
284483896,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
conheceu e negou provimento ao recurso de

Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá e conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
Sangella

Bianka
de Miranda e outros
,
para alterar a data inicial da pensão vitalícia para 18/07/2019, e majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

A parte embargante sustenta que o acórdão padece de vício de
erro material
quanto ao pedido de concessão da gratuidade da justiça, uma vez que tal pleito foi formulado para todo o curso do processo, e não apenas para um ato processual específico. Ressalta tratar-se de associação filantrópica voltada ao atendimento de pessoas idosas, o que reforça a necessidade de análise da sua capacidade financeira.

Aduz, ainda, que a qualificação do perito foi apresentada de forma genérica, sem a devida juntada de currículo ou de qualquer documento que comprove sua especialização técnica nos autos. Argumenta que o fato de o profissional ser de confiança do juízo não supre, por si só, o requisito de qualificação técnica exigido para a nomeação.

Alega, ademais, que o laudo pericial carece de fundamentação técnico-científica, porquanto não apresenta qualquer referência à literatura especializada, comprometendo sua credibilidade e validade como meio de prova.

Assevera, por fim, que a fixação dos danos morais ocorreu sem fundamentação objetiva, ausente qualquer menção a parâmetros relevantes, tais como a idade avançada da vítima, seu estado de saúde ou a condição financeira das partes envolvidas.

Apresenta
prequestionamento, para fins de viabilizar eventual interposição de recurso às instâncias superiores, nos termos dos artigos 489, §1o, e 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
288690877,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa por embargos protelatórios.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA

EMBARGADO(S):
SANGELLA BIANKA DE MIRANDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA contra o acórdão de ID no 284483896, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá e conheceu e deu parcial provimento ao recurso de
Sangella

Bianka
de Miranda e outros, para alterar a data inicial da pensão vitalícia para 18/07/2019, e majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recursos de Apelação Cível, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, reconheceu a responsabilidade objetiva da ré e fixou a indenização.

PRELIMINARES

Do recurso da Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá

1.

Gratuidade de Justiça

A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos.

O pagamento do preparo no ato de interposição do recurso é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício.

Conforme anteriormente relatado, o preparo recursal por parte da ré, ora apelante, foi devidamente comprovado sob ID. 278448534.

Portanto, resta prejudicado o pedido.

2.

Nulidade da Prova Pericial Produzida

A recorrente sustenta que o laudo foi produzido por um profissional sem nenhuma experiência na área para afirmar que houve erro médico que ocasionou a paraplegia do autor.

Alega que o Dr. Roberto Gomes de Azevedo é especialista em Geriatria e Cirurgia Geral, e não possuí qualquer experiência na área objeto da perícia, que é a Ortopedia.

Compulsando atentamente os autos, verifico que houve insurgência da apelante quando da nomeação do perito, restando indeferido o pedido sob os seguintes fundamentos (ID. 278448461):

“Verifico que a decisão saneadora de Id. 73632797 nomeou o perito do Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, o qual deverá responder os quesitos apresentados. As partes poderão indicar assistente técnico, nos termos do art. 465, § 1o do CPC.

A parte requerida impugnou a nomeação do perito, alegando que este não possui especialidade na área de ortopedia, dada a especificidade do assunto tratado.

Intimado, o r. perito nomeado afirmou sua plena capacidade para realizar o ato pericial em questão.

Vieram os autos conclusos.

Pois bem. A impugnação à nomeação do perito judicial deve ser indeferida.

O art. 468, I, e II, do Código de Processo Civil, dispõe: “Art. 468. O perito pode ser substituído quando: I - faltar-lhe conhecimento técnico ou científico; II - sem motivo legítimo, deixar de cumprir o encargo no prazo que lhe foi assinado”.

A impugnação da nomeação de Perito Judicial pressupõe que o expert não detenha capacidade técnica ou científica para desincumbir-se do
munus
, ou ainda, que o Perito nomeado tenha deixado de cumprir, sem motivo legítimo, no prazo fixado, o encargo que lhe foi conferido.

Dessa forma, sendo a perícia o meio de apuração da verdade real, conclui-se que a nomeação do perito pelo magistrado recaia sobre profissional de sua estreita confiança e que possua conhecimentos técnicos e científicos aptos à melhor análise do processo.

No presente caso, a parte requerida não conseguiu demonstrar em seus argumentos quais são as razões de fato e de direito que consubstanciam sua discordância em relação à nomeação realizada pelo Juízo. Os argumentos expedidos pela parte não têm o condão de criar óbice à referida nomeação, visto que tal ato é privativo do juiz, tendo como fundamento a relação de confiança que entre o Juízo e o profissional designado para o encargo.

Ademais, o simples fato
do
perito não ser especialista em ortopedia, por si só, não é impedimento para realização da prova, uma vez que o que importa no caso em tela é o seu conhecimento científico e experiência para tanto, não apenas o título da especialidade.

In
casu
, o perito nomeado é um médico que atua na área de perícias judiciais neste Estado, possuindo o título de especialista em “Perícias Médicas”, tratando-se de pessoa extremamente qualificada e com especialização suficiente para a realização da perícia ora designada.

Aliás, o perito nomeado já atuou com eficiência como auxiliar deste Juízo em diversas oportunidades, sempre emitindo laudos periciais médicos da mais alta qualidade, ou seja, tem cumprido seu papel de forma zelosa e responsável, sem qualquer conduta apta a fundamentar tal impugnação.

Deve-se considerar, ainda, que este juízo é o destinatário da prova produzida e, nos termos do princípio do livre convencimento motivado e da persuasão racional da prova, irá avaliá-la em conjunto com os demais meios de provas já constantes nos autos, razão pela qual, se a parte instruiu o feito com documentação hábil para comprovar os fatos que alega, não há motivos para lançar dúvidas infundadas sobre a capacidade do profissional nomeado.

No mesmo sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. in
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ERRO MÉDICO - PERITO NOMEADO PELO JUÍZO – IMPUGNAÇÃO - ALEGADA NECESSIDADE DE ESPECIALIDADE NA ÁREA PERICIADA - GASTROENTEROLOGIA - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. A valer, a especialização a que alude a norma processual civil (art. 145, § 2o), refere-se à profissão do expert, no caso, a profissão de médico, e não especialização em área peculiar da medicina. Por isso, a pertinência da especialidade médica, per si, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, ou seja, de que o médico não especialista naquele ramo da medicina não estaria apto à realização do ato designado pelo juiz. Recurso desprovido.” (N.U 1004767-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/05/2023,
Publicado
no DJE 14/05/2023) (Grifei)

Na mesma toada, e a jurisprudência do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. PROVA PERICIAL. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 465 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ. I - Na origem, trata-se de ação previdenciária objetivando a concessão do benefício de acidente de trabalho. Por sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, o recurso especial, não foi conhecido. II - A Corte a quo analisou as alegações da parte com os seguintes fundamentos: "Com efeito, não se afigura necessária a realização de nova perícia por médico especialista em ortopedia, uma vez que o subscritor do laudo de fls. 169/79 possui formação médica abrangente, o que basta ao exercício da medicina e à realização de perícias na respectiva área. Ademais, sendo o Magistrado o destinatário da prova, pois ela se destina à formação de sua convicção para análise dos pontos controvertidos da demanda, a ele cabe avaliar a pertinência ou não da realização da prova, bem como de seu refazimento." [...] IV - Ademais, caso assim não fosse, observa-se que a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de se admitir perito com habilitação diversa da pretendida pela parte, bem assim, de ser desnecessária a comprovação da especialização do perito. Por oportuno, vejamos:
AgRg
no REsp 1230624/PR, Rel. Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 15/10/2015,
DJe
21/10/2015 e
AgRg
no REsp 1395776/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15/10/2013,
DJe
21/10/2013. V - Agravo interno improvido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.689.091/SP, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, J. 26.03.21.) (Grifei)

Importante destacar que é facultado a parte indicar assistente técnico especialista na área afetada, que pode acompanhar a avalição pericial.

Nesse contexto, sendo o Perito nomeado um médico com habilitação legal de sua área de formação, bem como que detém cursos de especialização em Perícias Médicas e sendo o ato de nomeação discricionário do juízo, a impugnação deve ser indeferida.

Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação à nomeação de Perito Judicial nestes autos.

Intimem-se as partes.

Oficie-se ao Perito Judicial comunicando da nomeação e para marcar data e local para realização da prova.”

De proêmio, esclareço que não há preclusão da matéria haja vista que não se amolda às hipóteses recorríveis por agravo de instrumento previstas no rol taxativo dos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, ou em outros casos expressamente referidos em leis esparsas.

Por outro lado, não encontra guarida a pretensão anulatória.

Como bem apontado pelo juízo singular, o perito nomeado é um médico que atua na área de perícias judiciais e possui o título de especialista em Perícias Médicas e Cirurgia Geral, portanto, trata-se se de pessoa suficientemente qualificada para a realização da perícia designada no feito.

Observo, ainda, que foi facultado às partes a nomeação de assistentes técnicos e formulação de quesitos, pelo que nenhum prejuízo sofreu a apelante em relação a nomeação do expert.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de ação ajuizada contra o INSS objetivando a concessão de benefício em razão de acidente de trabalho. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi anulada, de ofício, determinando-se a remessa dos autos ao juízo de origem, no qual nova sentença deverá ser prolatada, após a realização de nova perícia, por perito diverso do que já atuou nos autos e a produção de prova oral pelo autor. Esta Corte conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. II -
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial
, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. A propósito: (REsp n. 1.514.268/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/11/2015,
DJe
27/11/2015 e REsp n. 1.758.180/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018,
DJe
21/11/2018.) III - Agravo interno improvido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1557531 SP 2019/0228698-1, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 19/10/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2020) – Grifo Nosso

Assim, a nomeação de perito judicial apenas enseja nulidade quando for manifestamente discrepante com o ofício a ser desempenhado, diferentemente da hipótese destes autos, em que o profissional nomeado é um médico que apto para o ofício.

Portanto, as razões expostas convencem-me que a arguição de nulidade não prospera, mormente pela ausência de prejuízo sofrido pela realização de perícia médica de especialidade médica diversa da pretendida.

Logo,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

1.

Do direito personalíssimo

Argumenta, a apelante, que o pedido inicial formulado de pensão teve por fundamento a perda da capacidade laboral do falecido com o intuito de garantir a sua subsistência. E o de dano moral no sofrimento pessoal que experimentou decorrente do episódio.

Logo, com o falecimento do autor, os pedidos não se estendem aos herdeiros sucessores. Isso porque os requisitos para a concessão o de pensão aos herdeiros passam a ser outros, como por exemplo, o de dependência financeira da pessoa falecida.

O cerne da discussão recursal versa exclusivamente acerca da legitimidade dos herdeiros para prosseguirem com a ação indenizatória após o falecimento do autor durante o trâmite processual.

Sobre o tema, o enunciado da Súmula 642 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe:

“O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular,
possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória
.” (SÚMULA 642, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2020,
DJe
07/12/2020)

Com efeito, é importante pontuar que a legitimidade é uma das condições da ação, sem a qual não é possível o prosseguimento da demanda. Consiste na possibilidade
das
partes demandarem e serem demandadas em determinado processo. Para ter legitimidade ativa, é necessário ser titular de um direito subjetivo que pode ser buscado em juízo.

Acerca do tema, DONIZETTI discorre que:

“Em suma, pouco importa o direito controvertido real, existente, que possa ser reconhecido na sentença. O que interessa para verificação da legitimidade é o direito abstratamente invocado, a afirmação do autor, de tal forma que o juiz possa estabelecer um nexo entre a narrativa e a conclusão. (...) A regra geral, portanto, é que serão partes legítimas para a causa aqueles que afirmam ser titulares da relação jurídica deduzida na inicial (legitimação ordinária).” (Curso Didático de Direito Processual Civil / Elpídio Donizetti. - 22. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. p. 237 e 238).

Assentado nessas premissas, tem-se que na ação indenizatória, o direito de exigir reparação transmite-se aos herdeiros.

É o que dispõem os artigos 12 e 943 do Código Civil:

“Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Art. 943. O direito de exigir reparação e a obrigação de prestá-la transmitem-se com a herança.”

Nesse sentido, a interpretação que se obtém por meio da leitura dos dispositivos acima transcritos, bem como do enunciado da Súmula 642 do STJ, é o de que a legitimidade para ajuizar/prosseguir com a ação que objetiva o recebimento de indenização por danos morais sofridos pela vítima, quando em vida, é transmissível aos herdeiros.

Perfilhado a tal entendimento, o c. STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO RECORRIDO. ENTENDIMENTO DESTA CORTE. CONSONÂNCIA. SÚMULA No 568/STJ. 1. Discute-se nos autos acerca da legitimidade do espólio para pleitear indenização por
dano
à imagem de pessoa falecida e a possibilidade de retificação do polo ativo do processo. 2. Estando o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, correta a aplicação da Súmula no 568 desta Corte. 3. Agravo interno não provido.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1689263 RJ 2017/0140109-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 09/10/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/10/2023)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATROPELAMENTO DE FILHA MENOR POR CAMINHÃO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DE PROPRIEDADE DA EMPREGADORA. LEGITIMIDADE ATIVA. ESPÓLIO. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em homenagem aos princípios da instrumentalidade, economia e celeridade do processo e, em razão da inexistência de prejuízo aos réus, afasta-se a pretendida extinção do processo, por ilegitimidade ativa do espólio, pois representaria tão somente alterar os nomes dos autores, de espólio, para genitores da vítima. Nesse sentido:
AgRg
no
AgRg
no REsp 1.292.983/AL, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 1o/03/2012,
DJe
de 07/03/2012; REsp 921.829/DF, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 03/03/2009,
DJe
de 31/03/2009; REsp 40.114/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, Quarta Turma, j. em 10/12/1996, DJ de 29/09/1997.2. A transação feita pelo genitor,
ex
- empregado, na reclamação trabalhista ajuizada contra a empregadora, não exclui o direito da genitora em pleitear a indenização por danos morais, pelo mesmo evento, que possui por direito autônomo e independente, oriundo da relação de parentesco. 3. Somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não ocorreu no caso em exame. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no REsp 1.351.232/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
29/3/2019)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA (EM CARÁTER LIMINAR). PLANO DE SAÚDE. HOME CARE. FALECIMENTO DA AUTORA DURANTE O TRÂMITE PROCESSUAL. TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO. LEGITIMIDADE ATIVA DO ESPÓLIO PARA PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO (SÚMULA 642, STJ). TRATAMENTO EXTENSIVO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Com a ocorrência do óbito da parte autora durante o curso do processo, usuária dos serviços ofertados pelo plano de saúde apelante, ocorre a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de obrigação de fazer; no entanto, com relação ao pedido de indenização por danos morais, tendo em vista a legitimidade ativa ad causam dos herdeiros, devidamente habilitados, poderá o feito prosseguir figurando o espólio como sucessor processual da parte falecida, como no caso presente. 2.[...] 3. O direito à indenização por danos morais transmite-se com o falecimento do titular, possuindo os herdeiros da vítima legitimidade ativa para ajuizar ou prosseguir a ação indenizatória. (Súmula 642 do STJ) 4. [...] APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.” (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5628831-83.2022.8.09.0079, Rel. Des (a). VICENTE LOPES DA ROCHA JÚNIOR, 2a Câmara Cível, julgado em 18/10/2023,
DJe
de 18/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE COM QUADRO DE HEMIPLEGIA, ASSOCIADA A AFASIA MOTORA, NECESSITANDO DE TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR PARA PROCEDIMENTO DE TROMBECTOMIA. NEGATIVA. ÓBITO DA AUTORA APÓS A INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA TUTELA. DECISÃO CUMPRIDA A DESTEMPO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DA RÉ. LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO OU DOS HERDEIROS PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SÚMULA 642 DO STJ. PRECEDENTES. URGÊNCIA DEMONSTRADA POR LAUDO MÉDICO. INDEVIDA NEGATIVA PARA O PROCEDIMENTO MÉDICO SOB ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA CONTRATUAL. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA 337 DO TJRJ. QUANTUM FIXADO COM PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 01724767020228190001 202300174957, Relator: Des (a). LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA, Data de Julgamento: 26/10/2023, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO).

Logo, reconheço a legitimidade ativa dos herdeiros para persecução do pleito indenizatório/pensão vitalícia, passo a análise da responsabilidade civil.

2.

Do dever de indenizar

Antes de adentrar ao mérito, se faz necessário rememorar as circunstâncias de fato que permeiam os autos. Para tanto, cito a contextualização posta pelo perito sob ID. 278448501 - Pág. 5/6:

“O autor apresentava doença cardíaca grave; já submetido a angioplastia previa; em novo evento cardiológico esteve internado no Pronto Socorro de VG e transferido ao HGU para nova cirurgia cardíaca; angioplastia em 08/07/2019 com alta dia 09/07/2019;reinternado em 14/07/2019 para reavaliação cardiológica; submetido a exames e cateterismo realizados em 18/07;em 19/07 queixa dor torácica irradiada para região dorsal e dificuldade deambular e tremor MMII; evoluiu com parestesia; foram solicitados Doppler de MMII e RM coluna torácica e
lombossacra
,com resultado de doença crônica degenerativa de coluna lombar com hernia discal e
radiculopatia
; e fratura/colapso parcial corpos vertebrais T3 e T4,compatível com mielopatia pós traumática. Ocorreu deslocamento ósseo para o interior do canal vertebral e compressão da medula espinhal.

Em avaliação conjunta da cardiologia, ortopedia e neurocirurgia, inicialmente foi decidido realizar a cirurgia em coluna vertebral; posteriormente a cirurgia foi suspensa em virtude de grande risco de óbito em função do uso de anticoagulantes e risco de trombose do Stent.

Evolutivamente, em acordo com o paciente e família, recebeu alta para aguardar cirurgia de coluna. Apresentava quadro estabelecido de paraplegia de membros inferiores em virtude da mielopatia pós-traumática.

Evoluiu com paraplegia e complicações; foi submetido a tratamentos clínicos e cirúrgicos por escaras decorrentes de úlcera de pressão. Óbito em 20/02/2021 decorrente de Covid 19 (sem relação direta com histórico clínico prévio)”

A parte autora, ora apelada, sustenta que durante o internamento sofreu trauma na coluna vertebral ao ser lançado com força pelos maqueiros, quando da transferência da maca para mesa de exames no HGU, sendo
esta
a causa da fratura corpos vertebrais T3 e T4, e posterior paraplegia.

Por sua vez, a apelante sustenta que o autor detém histórico de comorbidades em coluna
lombossacra
; lesões crônicas e degenerativas; que culminaram nas sequelas; cita causas de dorsalgia incluindo fratura vertebral por osteoporose. Cita pedido de TC lombo sacra em 03/02/2014 (SISREG) por dificuldades de marcha e limitação de movimentos; algia local e dificuldades de marcha.

Alega que não consta no prontuário médico nenhum registro de qualquer dano por ocasião da realização dos exames, e, por conseguinte, a ausência de nexo causal ou evento fortuito levaram ao quadro de paraplegia e sequelas.

A controvérsia, portanto, cinge quanto ao fato gerador da paraplegia do autor.

O cotejo analítico do vasto material probatório acostado nos autos indica a inexistência de nexo causal entre a fratura corpos vertebrais T3 e T4 e as doenças preexistentes. Ao contrário, os autos demonstram, mediante robusta documentação (prontuários médicos, relatórios de evolução clínica e laudos periciais), que o paciente
encontrava-se
em estado clínico controlado até o incidente ocorrido em 18/07/2019, durante a transferência para exames no hospital requerido.

O prontuário médico registra que, até a véspera do evento, o paciente deambulava sem restrições significativas, relatando apenas lombalgia preexistente, comum e controlada. Após o fato, surgiram sintomas progressivos de paralisia, culminando na confirmação diagnóstica de
mielopatia traumática
e paraplegia, atestada formalmente em 13/08/2019.

Nesse sentido, cito a conclusão alcançada no Laudo Pericial que instrui os autos:

“Autor apresentava cardiopatia isquêmica grave e com recidivas; foi internado em 14/07/2019 no HGU para continuidade de tratamento cardiológico; durante a internação foi diagnosticado com quadro crônico de doença degenerativa de coluna lombar e quadro agudo de mielopatia pós traumática de coluna torácica por fratura/colapso parcial de corpos vertebrais em T3 e T4 determinando paraplegia de membros inferiores; não foi submetido de imediato a neurocirurgia por riscos de morte em função das patologias cardíacas.

Na avaliação do prontuário médico hospitalar não ocorreu nenhum registro de trauma em coluna vertebral; o registro de trauma em decorrência de transferência de maca foi relatado somente pela esposa do autor, inclusive durante a internação (id 42676639 –
fls
29 – avaliação psicológica em 27/08/2019).

Mesmo portador de doença crônica de coluna lombar, de cardiopatia e patologias concomitantes, permanência prolongada em leito hospitalar, uso de medicamentos de forma contínua e prolongada,
o quadro de mielopatia pós-traumática induz o raciocínio de trauma agudo em coluna torácica por ação contundente
.

Ao considerar
ausência de diagnóstico clínico ou radiológico de fratura de vertebras torácicas previamente ao internamento
do dia 14/07/2019,
permite concluir que a lesão aguda ocorreu durante a internação
.”

Veja que o médico perito é conciso ao afirmar que apesar de ser portador de doença crônica de coluna, não havia registro de trauma vertebral, sendo evidente que o quadro de mielopatia pós-traumática indica uma lesão aguda ocorrida durante a internação.

Em regra, a responsabilidade civil é subjetiva, sendo necessária a presença dos seguintes elementos para a sua devida configuração: ato ilícito, dano, nexo de causalidade e culpa ou dolo. A responsabilidade civil consiste na obrigação de reparar o dano causado a outrem em virtude da prática do ato ilícito, conforme previsão dos artigos 5o, inciso X da Constituição Federal de 1988, bem como dos artigos 186 e 927 do Código Civil,
in
verbis
:

“Art. 5o (...)

X são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único: Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Cabe ressaltar o que a jurisprudência do STJ orienta sobre a responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente- consumidor:

“1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada:

(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC);

(
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo- se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano;

(
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional.”

Corroborando, destaca-se:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/06/2023 e concluso ao gabinete em 14/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a responsabilidade civil da clínica em relação aos danos suportados por paciente em decorrência da falha na prestação de serviço odontológico de prótese dentária sobre implante. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); (
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4, do CDC), se não concorreu para a ocorrência do dano; (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (
arts
. 932 e 933 do CC), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). 5. Diferente da atividade do dentista, que presta serviço de saúde diretamente ao paciente e responde subjetivamente por eventual dano causado, o laboratório de prótese dentária presta serviço eminentemente técnico, mecânico, indiretamente ao paciente e diretamente ao dentista ou à clínica odontológica, respondendo assim, objetivamente, por eventual dano causado em decorrência de sua própria falha, nos termos do art. 14 do CDC. 6. Segundo a jurisprudência do STJ," relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço,
tem-se
ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço ". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.” (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nome, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024,
DJe
de 7/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. HOSPITAL. RESPONSABILIDADE. PREPOSTOS. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte encontra-se consolidada no sentido de que a responsabilidade dos hospitais, no que tange à atuação dos médicos contratados que neles trabalham, é subjetiva, dependendo da demonstração da culpa do preposto. 2. A responsabilidade objetiva para o prestador do serviço prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - no caso, o hospital - limita-se aos serviços relacionados com o estabelecimento empresarial, tais como a estadia do paciente (internação e alimentação), as instalações, os equipamentos e os serviços auxiliares (enfermagem, exames, radiologia). Precedentes. 3. Na hipótese, modificar a conclusão do tribunal de origem quanto à ausência de falha na prestação dos serviços hospitalares e à responsabilidade do hospital pelo insucesso na cirurgia realizada é providência que esbarra na Súmula no 7/STJ. 4. A Segunda Seção do STJ decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é automática, por não se tratar de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. 5. Agravo interno não provido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.348.178/AM, relator Ministro Nome, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. COMPROVAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO MÉDICO E DO HOSPITAL. QUESTÕES SUSCITADAS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 E 83 DO STJ. 2. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PENSIONAMENTO. INCAPACIDADE PERMANENTE. DANOS MORAIS. VALOR INDENIZATÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 4. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO OCORRÊNCIA. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tocante à responsabilidade civil dos hospitais, está firmada no seguinte sentido:"(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (
ii
) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (
iii
) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)"(REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro Nome, Quarta Turma, julgado em 28.06.2011,
DJe
de 08.09.2011). 3. Modificar as conclusões do Tribunal local, acerca da configuração da conduta culposa do médico, da comprovação da redução da capacidade laborativa da autora e do quantum indenizatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável, devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 4. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, não há que se falar em sucumbência recíproca diante de fixação dos danos morais em patamar inferior ao pedido pela parte autora, na medida em que os valores sugeridos na petição inicial são mero indicativo referencial para o julgador, devendo a sucumbência ser analisada sob o aspecto do acolhimento dos pedidos da exordial - a reparação em si - e não sob o valor indicado como referência. 5. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.937.242/RJ, relator Ministro, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023,
DJe
de 22/11/2023.)

Nessa perspectiva, a responsabilidade do hospital objetiva e apenas se exime da responsabilidade se comprovada a inexistência do defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva do consumidor, o que, in
casu
, não logrou êxito em demonstrar.

Sob esse contexto, comprovado o nexo de causalidade entre o procedimento hospitalar e o dano experimentado, é de se reconhecer a responsabilidade civil do hospital, independentemente da prova de culpa.

Assim, é de se negar provimento ao recurso da Associação, mantendo-se a sentença.

3.

Do dever de indenizar

Ainda, argumenta que outro ponto a ser corrigido é a determinação de pagamento dos 50% do valor da perícia médica realizada. Isso porque o próprio juízo decidiu em 24/08/2023 em decisão de id. 127067417 que 50% do valor dos honorários médicos periciais seria pago pelo Estado de Mato Grosso, por ser o Recorrido beneficiário da Justiça Gratuita e tendo igualmente requerido a produção da referida prova.

Sendo a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, a prova técnica deverá ser custeada pelo Estado, como outrora preceituado pelo juízo singular. Tal panorama, contudo, que não influencia a aplicação do princípio da causalidade, porquanto a parte sucumbente deverá arcar com as custas e despesas processuais, o que inclui os honorários periciais.

Destarte, escorreita a determinação para recolher os 50% restantes relativos aos honorários médico-periciais.

Do recurso dos herdeiros do autor

1.

Da majoração dos danos morais

No tocante ao pleito de majoração dos danos morais, a apelante sustenta ser patente que o direito violado do falecido e dos seus sucessores não foi devidamente indenizado, posto que o valor arbitrado na sentença é totalmente irrisório, não atendendo à extensão do dano causado.

Segundo a jurisprudência do STJ, o valor da indenização deve ser apto a compensar o sofrimento e, ao mesmo tempo, desestimular a reiteração do ato lesivo, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Referida indenização, contudo, não é traduzida em preço matemático, mas deve retratar a recomposição do patrimônio moral, devendo alcançar valor significativo pela dor injustamente provocada, cujo mecanismo visa minorar o sofrimento do apelante.

No caso em tela, entendo que o valor arbitrado pelo juízo singular (R$ 30.000,00) não atende às referidas premissas, porquanto não representa um montante proporcional e razoável, considerando a angústia, a dor e o sofrimento, aos quais foi submetido o Apelado.

Dessa forma, comporta provimento a pretensão recursal para majorar os danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2.

Da pensão vitalícia em favor da companheira do falecido

Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, verifico que o apelante pretende inovar a matéria em sede recursal.

Isso porque, a pretensão inicial se refere tão somente ao pagamento de pensão vitalícia em favor do falecido autor, não havendo qualquer pedido de indenização/pensão por reflexo ou em ricochete.

É cediço que, quando a parte recorrente traz à baila uma nova tese para fundamentar seu pleito, nas razões de recurso, haverá inovação recursal. Tal prática é vedada pelo nosso ordenamento jurídico, ressalvada a hipótese prevista no art. 1.014 do CPC/2015.

Ora, uma vez que a pretensão recursal foi apresentada de maneira inédita, apenas em sede de apelação, tem-se por caracterizada a inovação recursal, a qual consiste em verdadeira supressão de instância e viola o princípio do duplo grau de jurisdição.

Acerca da inovação recursal, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Proibição de inovar. Por 'inovação' entende-se todo elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi
argüido
ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (
Fasching
, ZPR2, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação, sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). (...). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresentá-los somente ao juízo recursal de segundo grau. (...)”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., Editora Revista dos Tribunais: São Paulo, nota 2 ao art. 517, 2003, pág. 887/888.)

A esse respeito, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça corrobora a inviabilidade de conhecimento de pedidos formulados em inovação recursal:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO – INOVAÇÃO RECURSAL – TESE RECURSAL NÃO VENTILADA NA INICIAL. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR – RECONHECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Configura inovação recursal quando a matéria ventilada no recurso de apelação não foi suscitada oportunamente pelo autor na petição inicial, sobre a qual, portanto, não se instaurou controvérsia entre as partes e tampouco enfrentamento pelo juízo de primeiro grau. Verifica-se que os argumentos trazidos nas razões recursais não guardam relação com a causa de pedir delineada na peça de ingresso, o que configura inovação recursal.” (TJ-MT 10054965720188110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022) – Grifo Nosso

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL NA DEMANDA – INOVAÇÃO RECURSAL – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. É vedada a análise no agravo de instrumento de questões não apreciadas no Juízo a quo pois configura supressão de instância.” (TJ-MT 10205854420218110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/06/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2022) – Grifo Nosso

O c. Superior Tribunal de Justiça por diversas vezes já se posicionou sobre esta matéria, manifestando o mesmo entendimento que o nosso, conforme segue:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INOVAÇÃO RECURSAL EM RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. 1. A alegação de ofensa à coisa julgada em razão de o título executivo expressamente fixar a TR como índice de correção monetária não foi devidamente apresentada em recurso oportuno, tampouco tendo o Tribunal de origem se manifestado expressamente sobre a questão. 2. O fato constitui inaceitável inovação recursal e impede o conhecimento do recurso, tanto em decorrência da preclusão consumativa quanto na ausência de prequestionamento, ainda que se trate de questão de ordem pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ -
AgInt
no REsp: 1947526 SP 2021/0207711-3, Data de Julgamento: 13/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022) – Grifo Nosso

Deste modo, não conheço do pedido em voga.

3.

Da alteração da data de início da pensão mensal vitalícia e dos reflexos de 13° salário e férias + 1/3

Quanto ao pedido de alteração da data inicial da pensão vitalícia, assiste razão, em parte, os apelantes.

O termo inicial da condenação será o evento danoso, conforme orientação da Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS ESTÉTICOS E FUNCIONAIS DECORRENTES DE EVENTO PÓS-VACINAL (POLINEUROPATIA DESMILIENIZANTE INFLAMATÓRIA). INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM VALOR A SER LIQUIDADO. ESTA CORTE SUPERIOR MAJOROU A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PARA R$ 100.000,00 E CONDENOU A UNIÃO AO PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA, CUJO MONTANTE TAMBÉM SERÁ APURADO EM LIQUIDAÇÃO. OMISSÕES NO ACÓRDÃO RECORRIDO. O TERMO INICIAL DA PENSÃO VITALÍCIA É A DATA DO EVENTO DANOSO, ORA FIXADA EM 15.5.2008. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTICULAR ACOLHIDOS, PARA FIXAR O
TERMO INICIAL DA PENSÃO
EM 15.5.2008 E ARBITRAR OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO. 1. Na presente demanda, foi reconhecida a responsabilidade da UNIÃO pelos causados à parte embargante, que desenvolveu polineuropatia
desmilienizante
inflamatória pós-vacinal, em decorrência de vacinação contra o vírus Influenza. Diante disso, a Corte de origem condenou o Ente Federal ao pagamento de indenização por danos materiais, a serem apurados em liquidação, e danos morais no valor de R$ 50.000,00. 2. Após a interposição de Recurso Especial, este Tribunal Superior, por meio do acórdão ora embargado, majorou a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 e deferiu à parte embargante a percepção de pensão vitalícia, cujo valor também será determinado em sede de liquidação 3. A teor do disposto no art. 1 .022 do Código Fux, os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Com efeito, constata-se que o acórdão embargado não se manifestou sobre os pontos indicados pela parte embargante, a saber: o termo inicial da pensão e a fixação dos honorários sucumbenciais.4.
Consoante o entendimento deste STJ, a pensão vitalícia é devida a partir da data do evento danoso, ora fixada em 15 de maio de 2008
, com base nas informações fornecidas pelo Tribunal de origem (
fls
. 759), e considerando que a parte embargante não indicou um dia específico no referido mês. Julgados:
EREsp
. 812.761/RJ,
Rel
. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
11.10.2011;
REsp.
1.646.276/RJ, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI,
DJe
14.8.2017. 5. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a prolação da sentença é o marco temporal para definição do regime processual aplicável aos honorários advocatícios. Uma vez que o processo foi sentenciado em 2013 (fls. 690/696), é o regramento do CPC/1973 que incide à espécie. Julgados:
EAREsp
. 1.255.986/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
6.5.2019;
EDcl
no
REsp.
1 .684.733/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN,
DJe
19 .12.2017.6. A demanda encontra-se em tramitação desde 2009 (fls. 2), tratando de matéria complexa - e que gerou, inclusive, notável divergência entre os eminentes Ministros que integram a Primeira Turma deste STJ. Outrossim, apenas em grau recursal a parte embargante obteve sucesso, pois a sentença rejeitou integralmente seus pedidos (fls. 690/696); o acórdão os acolheu parcialmente (fls. 759/766); e apenas aqui, nesta Corte Superior, foi que a parte embargante alcançou o reconhecimento de seu direito à pensão vitalícia .7. Com base nestes fatores, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo Advogado - inclusive com sustentação oral nesta Corte, como se vê na certidão de julgamento de fls. 959 - e o tempo exigido para o seu serviço, fixam-se os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.8. Para a definição do valor da condenação, esclarece-se que os honorários incidirão sobre: (a) as indenizações por danos morais e materiais; e (b) quanto à pensão vitalícia, todas as parcelas já vencidas, mais 12 parcelas vincendas. Julgados:
REsp.
1.677 .955/RJ, Rel. Min, RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
DJe
26.9.2018; REsp .955.809/RO, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO,
DJe
22 .5.2012.9. Ressalta-se não ser cabível o arbitramento dos honorários recursais previstos no
art
. 85, § 11 do Código Fux. Isso porque, tendo a publicação do acórdão recorrido na origem ocorrido em 16.5.2014 (
fls
. 816), incide ao caso o Enunciado Administrativo 7, aprovado pelo Pleno do STJ.10. Embargos de Declaração da Particular acolhidos, para fixar o termo inicial da pensão em 15.5 .2008 e arbitrar os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.” (STJ -
EDcl
no REsp: 1514775 SE 2015/0026515-0, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
05/09/2019) – Grifo Nosso

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). 4.
A pensão por incapacidade permanente, cujo termo inicial é a data do evento danoso
, é vitalícia, pois a invalidez total ou parcial para qualquer atividade laborativa acompanhará o lesado ao longo de toda a sua vida. (...).” (STJ,
AgRg
no
Resp
1295001/SC,
Rel.Min
. Paulo de Tarso
Sanseverino

DJe
de 01/07/2013) – Grifo Nosso

Desta forma, a sentença deve ser reformada neste ponto para fixar como termo inicial da pensão vitalícia, a data da ocorrência do evento danoso, em 18/07/2019.

Quanto à inclusão do 13o salário e férias na pensão mensal, não merece prosperar tal irresignação, haja vista que a ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima na data dos fatos impede a inclusão, no cálculo da indenização dos valores relativos a décimo terceiro salário e, no caso, a vítima era profissional autônomo (pescador).

Nesse sentido, é o julgado do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATROPELAMENTO EM VIA FÉRREA. MORTE DE TRANSEUNTE. DANO MATERIAL. PENSÃO MENSAL. INDEXAÇÃO AO
SALÁRIO MÍNIMO
. NÃO-CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PROFISSIONAL AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. 13o SALÁRIO E GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. EXCLUSÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 352/STJ. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC. 2.
A ausência de comprovação de vínculo empregatício da vítima impede a inclusão, no cálculo da indenização, dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias
. 3. As parcelas de pensão fixada em
salário mínimo
devem ser convertidas em valores líquidos à data do vencimento e, a partir de então, atualizadas monetariamente. 4. O termo inicial da correção monetária relativa à indenização por dano moral é a data do arbitramento, conforme o teor da Súmula n. 362/STJ: "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento." 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições e determinar: (a) a exclusão dos valores relativos ao décimo terceiro salário e à gratificação de férias do cálculo da indenização, (b) a incidência de correção monetária sobre o valor da indenização por danos morais, de acordo com a Súmula n. 362/STJ, e (c) a conversão das parcelas de pensão, fixada em salário mínimo, em valores líquidos, atualizados monetariamente, a partir de cada vencimento, mantendo-se, no mais, o acórdão embargado (e-STJ fls. 537/545).” (STJ -
EDcl
no REsp: 1123704 SP 2009/0028122-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 05/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/03/2015)

Portanto, há que ser mantida a sentença neste ponto.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação interposto por Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá

e

NEGO-LHE PROVIMENTO.

E, conheço em parte do recurso de Apelação interposto por
SANGELLA BIANKA DE MIRANDA E OUTROS
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para alterar a data inicial da pensão vitalícia para 18/07/2019, e majorar os danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença.

Diante da sucumbência recíproca, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o patamar anteriormente fixado, nos termos do art. 85, §11, do CPC, a ser pago pela apelante
Associação de Proteção à Maternidade e Infância de Cuiabá
.

E condeno os apelantes
Sangella

Bianka
de Miranda e Outros
ao pagamento de honorários de sucumbência no patamar de 10% do proveito econômico obtido,
observada a gratuidade de justiça deferida
.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta contradição, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025